Tribunal: TJDFT
Processo: 0707398-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707398-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LEANDRO LIMA ALVES REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por Leandro Lima Alves, com fulcro no artigo 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal, em razão de condenação nas sanções do artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal, por três vezes. De acordo com o artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal e artigo 244 do RITJDFT, a revisão criminal deve ser instruída com a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória e demais peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Verificado nos autos que o pedido revisional não se encontra suficientemente instruído, foi determinado ao requerente que juntasse, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia integral dos autos da ação penal no 2013.01.1.151021-7 (incluindo as mídias), bem como do acórdão da apelação criminal interposta, sob pena de indeferimento da inicial (ID 15376565). Posteriormente, após requerimento do requerente, foi deferida a prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias (ID 16023971) para juntada do processo originário. Entretanto, o requerente quedou-se inerte (ID 16987498). Assim, ausentes requisitos essenciais para o processamento da revisão criminal, quais sejam, os documentos necessários à comprovação dos fatos arguidos, e, considerando os termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III – admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito, liminarmente, a revisão criminal, com esteio no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 23 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador